Tribunal: TJDFT
Processo: 0716510-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716510-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FEITICO MINEIRO RESTAURANTE LTDA - EPP, JOSE DANILO MESQUITA FURTADO, MARIA DE FATIMA GUIMARAES FURTADO, MARCOS ANTONIO NOGUEIRA BEZERRA EMBARGADO: SELMA ANDREA DE SOUZA, LANZI EQUITY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FEITIÇO MINEIRO RESTAURANTE LTDA – EPP, JOSÉ DANILO MESQUITA FURTADO, MARIA DE FÁTIMA GUIMARÃES FURTADO e MARCOS ANTÔNIO NOGUEIRA BEZERRA em face do acórdão de ID 73864633, que conheceu e deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte embargante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre eventual aplicação de multa por recurso protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de setembro de 2025 16:44:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador